Tribunal: STF
Processo: ARE 1543592
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 14.4.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Cubatão/SP, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 37).



    2. Publicada essa decisão em 15.4.2025, José de Oliveira opôs, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 38).



    Afirma não ter sido “apreciado a majoração da verba honorária quanto ao trabalho realizado até o presente momento, não obstando-se da r. Decisão, mas, no entanto requerendo que seja aplicado a majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC em não menos que 5% observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (fl. 3, e-doc. 38).



    Pede “o reconhecimento dos embargos de declaração com total acréscimo à fundamentação ou efeitos modificatórios sob pena de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, para acolher o pleito de majoração honorária em não menos que 5% de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (fl. 4, e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Tem-se, na origem, ação ordinária interposta por José de Oliveira, agora embargante, objetivando a condenação do Município de Cubatão/SP ao pagamento de licença-prêmio em pecúnia.



    A sentença proferida em primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Município embargado ao pagamento de “honorários sucumbenciais arbitrados no percentual mínimo legal sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 3º), a ser apurado em liquidação por mero cálculo aritmético, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art. 85, CPC, art. 85, § 3º, inc. I a V)” (fl. 9, e-doc. 5).



    A apelação interposta por José de Oliveira foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau (e-doc. 11).



    Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista o Município de Cubatão/SP interpôs o presente recurso extraordinário com agravo, que foi desprovido (e-doc. 37).



    6. O embargante requer a “majoração honorária em não menos que 5% de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (fl. 4, e-doc. 38). 



    O acórdão recorrido foi publicado na vigência do novo Código de Processo Civil. Na espécie, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias antecedentes, cabível a majoração nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “(...) 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “(...) 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    “(...) 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”  
(ARE n. 1.194.895-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2020. APELO EXTREMO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE INFLUENCIA NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Recurso extraordinário da parte Embargante provido. Existência de omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência. 2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao apelo extremo, a inversão dos ônus de sucumbência. Mantido, em consequência, o acórdão embargado em todos os seus termos”  
(RE n. 1.198.554-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    A decisão embargada foi omissa quanto à majoração dos honorários advocatícios.



    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado na origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora